Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329 do CP), desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP), com pena fixada em 8 meses e 15 dias de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição, alegando atipicidade dos fatos, insuficiência probatória e inexigibilidade de conduta diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram os crimes de resistência, desobediência e desacato; (iii) determinar se o estado emocional do apelante justifica sua conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por documentos, laudos periciais e depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais envolvidos.
O crime de desacato foi caracterizado pelos xingamentos proferidos pelo réu aos policiais, confirmados por depoimentos e pela própria confissão parcial do réu.
A desobediência se configurou quando o réu se recusou a atender à ordem legal de abordagem para colocar as mãos na cabeça e permitir a revista pessoal.
A resistência foi comprovada pela conduta de agressão física contra os policiais, o que resultou em lesões corporais, afastando a tese de resistência passiva.
A justificativa de estado emocional alterado pela presença dos "sem terra" na região não exclui o dolo nas condutas imputadas, conforme entendimento jurisprudencial sobre desacato e resistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 329, 330 e 331.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 231 do STJ.